Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704574-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIA LUCIA RODRIGUES DE MELO DESPACHO Com razão a agravante. Reputa-se válida a intimação, ainda que frustrada, dirigida ao endereço constante dos autos, pois tocava à parte atualizá-lo. Certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões ao agravo. Após, conclusos. I. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR